Tribunal: TJES
Processo: 5000188-62.2019.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000188-62.2019.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: SILVIO PEREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000188-62.2019.8.08.0059

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: SILVIO PEREIRA DE SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM: FUNDÃO - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 19 de julho de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
contra a sentença proferida em ID
19288341
, nos seguintes termos:

“Fulcrada nestas premissas, com fundamento no artigo 487, I, do NCPC, TORNO DEFINITIVA A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA (ID 3561293), JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO para CONDENAR O BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., NAS SEGUINTES OBRIGAÇÕES: a) INDENIZAR o Autor, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que a quantia deverá ser corrigida monetariamente e com juros de mora a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. b) RESTITUIR o Autor, em dobro, todas as parcelas descontadas de seu benefício, inclusive, as parcelas que, eventualmente, foram descontadas no curso do processo, nos estritos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, acrescido de correção monetária e juros legais, a contar dos descontos até o efetivo ressarcimento; c) Por fim, autorizo o Autor a devolver o valor de R$ 396,30 à Requerida, sem correção, atualização ou juros, uma vez que, tal valor não fora requisitado pela Autora, mas sim decorre da atitude ilegal e abusiva da própria ré.”

Irresignada, a recorrente pugna, em síntese, pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Colhe-se da inicial que:

“[...]
O Autor fora surpreendido com a realização de empréstimo bancário consignado com o Requerido n.º 589308123, em 72 parcelas de R$ 80,94 (oitenta reais e noventa e quatro centavos), sendo a primeira parcela descontada em 02/2018. O aludido empréstimo permaneceu sendo descontado do benefício previdenciário da Requerente até 06/2019, quando a parcela de R$ 80,94 (oitenta reais e noventa e quatro centavos) passou a ser descontada como empréstimo de outro banco (Banco Panamericano). Portanto, o Autora teve descontado de seus proventos previdenciários a quantia de R$ 1.295,04 (mil duzentos e noventa e cinco reais e quatro centavos), referente ao Banco Requerido..
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de anular sentença guerreada.

Passo a apreciar a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, por necessidade de perícia

Ao analisar detidamente as provas colacionadas, referente ao contrato de nº 589308123 (ID
13734871
), objeto da controvérsia recursal, vislumbro que não há como concluir pela validade ou não validade de sua contratação.

As assinaturas do contrato acostado pela ré, e a assinatura presente na documentação pessoal acostada à exordial, possuem grau de similitude. Embora não sejam idênticas, há a necessidade de melhor apuração, através da perícia grafotécnica por
expert
na área, para alcançar a conclusão acerca da falsificação ou não da referida assinatura, o que demonstra a imprescindibilidade da realização da perícia técnica para o deslinde da controvérsia.

Assim, constato que os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para apreciar a demanda, em razão da necessidade da realização da prova pericial de ambos os contratos acostados nos autos
e, em observância à regra legal, que determina que serão processadas as causas de menor complexidade perante o Juizado Especial Cível, que transcrevo abaixo:

“Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade (...)”

Para corroborar com este entendimento, colaciono ementa de julgamento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal,
in verbis:

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. SIMILITUDE DAS ASSINATURAS.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ACOLHIDA. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/vencido, contra sentença que declarou nulo o contrato de empréstimo de cédula de crédito bancário pretensamente entabulado entre as partes: o condenou à obrigação de não lançar a parcela de R$211,35 no benefício previdenciário da autora/recorrida, além do pagamento de R$ 1.771,98 a título de danos materiais, correspondente às parcelas descontadas. Em contrapartida, determinou a devolução, pela autora, do valor de R$6.784,70. 2.Nas razões do recurso, insiste na necessidade de realização de perícia técnica, para verificar a regularidade da assinatura aposta no contrato. Pugna pela reforma da sentença e, subsidiariamente, pela restituição simples a autora. 3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 36371647). Contrarrazões apresentadas (ID 36371658). 4. Quanto à complexidade da causa, esclareço, desde já, que a competência dos juizados especiais cíveis é delimitada pelo valor da causa, pela matéria nela debatida e pela qualidade das partes. Como regra, desde que o autor esteja inserido no âmbito do artigo 8º daquele diploma legal, todas as ações de menor complexidade cujo valor não ultrapasse a alçada legalmente fixada, são da sua competência, sendo pacífico que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perquirido, conforme enunciado 54 do FONAJE. 5. Pelos documentos carreados aos autos, a despeito da afirmativa da autora/recorrida de não haver contratado o empréstimo, verifica-se que a análise da demanda denota um quadro fático autorizador de realização de perícia formal, pois analisando a assinatura do contrato ID nº 36371618, verifica-se a similitude no cotejo com os documentos juntados pela recorrida, especialmente sua carteira de identidade. Esta situação resulta na complexidade da matéria e na consequente incompetência absoluta dos juizados especiais, a teor do que dispõe os arts. 3º e 51, II, da lei n. 9.099/95. 6. Neste sentido o seguinte julgado da 1ª. Turma Recursal: "Ao analisar cuidadosamente os autos percebo que, ante a aparente similitude das assinaturas constantes da carteira de motorista da recorrida ID. 34576642 e dos contratos de IDs. 34576656 e 34576657, não ficou evidente a falsificação grosseira, de modo a impedir a sua verificação apenas de forma visual. 9. Portanto, entendo que é necessária a produção de prova pericial para apurar a veracidade das assinaturas nos contratos de operação de crédito com desconto em folha de pagamento, sendo que este Juízo não detém conhecimento técnico para averiguar a sua autenticidade." (Acórdão 1425850, 07452514820218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no PJe: 3/6/2022). 7. Destarte, sendo impossível de adequar-se e sujeitar-se ao procedimento delineado pelo diploma da Lei 9.099/95, a presente ação deve ser extinta, sem o exame do seu mérito, ante a inviabilidade de ser processada pelo juizado especial e da consequente incompetência. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor as "causas cíveis de menor complexidade" (CF, art. 98, inc. I). 8. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS acolhida. Sentença reformada para julgar extinto o processo, com apoio no artigo 51, II, da Lei 9099/95. Sem condenação em honorários ante a ausência de vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95. (TJDFT - Acórdão 1440497, 07054287320218070014, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 9/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)”

Do exposto,
CONHEÇO O RECURSO
para acolher a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para apreciar a demanda. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO
para acolher a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para apreciar a demanda. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)